Tribunal: TJSP
Processo: 1021552-58.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Embargos de Terceiro. Apelação. Crédito não tributário (indenização ao erário). Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender configurada a fraude à execução, tornando ineficazes as alienações relativas ao imóvel penhorado no bojo do executivo fiscal e mantendo a constrição efetuada. Insurgência da parte embargante. Anterior julgamento, pela 15a Câmara de Direito Público, de recurso de

Ementa:
Embargos de Terceiro. Apelação. Crédito não tributário (indenização ao erário). Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender configurada a fraude à execução, tornando ineficazes as alienações relativas ao imóvel penhorado no bojo do executivo fiscal e mantendo a constrição efetuada. Insurgência da parte embargante. Anterior julgamento, pela 15a Câmara de Direito Público, de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos embargos opostos à execução fiscal, em cujos autos foi realizada a penhora ora impugnada. Prevenção configurada em razão da conexão. Risco, ademais, de conflito de decisões, uma vez que aquela Turma Julgadora já se pronunciou acerca da matéria devolvida, concluindo pela inexistência de fraude à execução. Determinação de redistribuição deste recurso para a 15a Câmara, mediante a devida compensação. Recurso não conhecido.